Tribunal: CARF
Processo: 10735.720194/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720194/2007-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.855 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
ROSA MARGARETE SCHULTZE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora informe se houve pagamento, ainda
que parcial, de ITR do exercício de 2003, referente ao imóvel NIRF 1.693.192-0 Fazenda
Charrua. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital e Fernanda Melo Leal que negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento referente ao Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR, decorrente da revisão da DITR do ano calendário, de onde foi glosada
das áreas declaradas como de preservação permanente e utilização limitada, bem como, da
rejeição do valor subavaliado da terra nua – VTN, declarado, arbitrando-se outro valor com base
no SIPT/RFB, do que resultou em imposto suplementar a pagar.
Cientificada a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual
reproduzimos abaixo, na sua integralidade
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720194/2007-15
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.855 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720194/2007-15

Por meio desta venho solicitar Impugnação da Notificação de Lançamento — No 07
103/00136/2007, recebida somente no dia 31.01.2008 na cidade de Stollberg na
Alemanha, onde estou fazendo um curso.
Necessito de tempo para solicitar a comprovação, perante os órgãos oficiais
competentes, de que os dados que apresentei em minha declaração são corretos, não
tendo, portanto, nenhum imposto adicional a pagar.
Com relação ao valor venal do imóvel, ele foi corrigido há alguns anos, por solicitação
da Receita Federal para o Imposto de Renda e, sendo novamente alterado, vou ser
obrigada a pagar por uma variação patrimonial que na realidade não ocorreu. Sendo que
na região em que a propriedade está localizada, aconteceu, nos últimos anos, uma
desvalorização por causa da favelização e do aumento da criminalidade regional.
Desde já agradeço pela atenção dispensada.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas razões
apresentadas na impugnação e acrescenta preliminar de prejudicialidade de mérito, alegando que
o lançamento não poderia ser efetuado por estar decaído o direito da fazenda pública constituir o
crédito tributário
É o relatório
VOTO
De acordo com a sistemática de apuração do ITR, a partir da vigência da Lei n°
9.393, de 19 de dezembro de 1996, o contribuinte do tributo está obrigado a apurar e a promover
o pagamento do valor devido, subordinado o lançamento à posterior homologação pela
autoridade tributária, conforme art. 10, abaixo:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
De acordo com o parágrafo 4o, do art. 150 do Código Tributário, tem-se que é de
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para que o Erário expressamente se
pronuncie sobre os fatos geradores relacionados ao sujeito passivo. Expirado esse prazo sem o
respectivo pronunciamento, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
credito tributário
No entanto, tendo em vista a decisão do STJ tomada por recurso repetitivo, Resp
n° 973.733/SC, de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF, a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimento do mesmo tributo no período
objeto do lançamento. Da analise do lançamento, verifica-se que se trata de revisão de DITR,
com lançamento de imposto suplementar a pagar. Portanto, constata-se que houve antecipação
do pagamento do tributo ITR no exercício.
A eficácia do lançamento, então, está condicionada à sua fase final, qual seja, a
notificação regular ao contribuinte, comunicando-o dessa constituição. Somente a partir desta, o
crédito tributário estará formalizado, e poderá produzir efeitos.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.855 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720194/2007-15

Tendo em vista que o fato gerador do ITR ocorre no dia primeiro de janeiro de
cada ano, e considerando-se que a interessada somente tomou conhecimento do Auto de Infração
em litígio (notificação válida), em 21/01/2008, portanto, após o primeiro dia do mês de janeiro
de 2008, face às disposições constantes no parágrafo 4o, do art. 150 do CTN, combinado com os
arts. 1o e 10 da Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996, não poderia a autoridade tributária
constituir crédito referente ao ITR, cujo fato gerador ocorreu em 1o de janeiro de 2003, uma vez
que fulminado pelo instituto da decadência.
No entanto há que se verificar se houve o efetivo recolhimento antecipado do
Imposto Territorial Rural para o exercício de 2003, uma vez que não foram anexados nos autos
documentos comprobatórios do recolhimento
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora informe se houve pagamento, ainda que parcial, de ITR do exercício de 2003,
referente ao imóvel NIRF 1.693.192-0 Fazenda Charrua.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital